Tribunal: TJSP
Processo: 1015443-10.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Cartão de crédito – Autor alega desconhecer a dívida – Réu exibe documentação comprobatória que demonstra a contratação, o uso do cartão, bem como o modo como ocorreu a evolução da dívida - Não há prova que corrobore a tese defendida pelo consumidor, que não provou o fato constitutivo de seu direito: art. 373, I, do CPC/2015 – Improcedência da ação declaratória de

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Cartão de crédito – Autor alega desconhecer a dívida – Réu exibe documentação comprobatória que demonstra a contratação, o uso do cartão, bem como o modo como ocorreu a evolução da dívida - Não há prova que corrobore a tese defendida pelo consumidor, que não provou o fato constitutivo de seu direito: art. 373, I, do CPC/2015 – Improcedência da ação declaratória de inexigibilidade de débito c. c. indenização por dano moral mantida.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Ocorrência – Autor tentou alterar a verdade dos fatos, alegando desconhecer dívida que lhe era perfeitamente possível conhecer, incorrendo em litigância de má-fé - Nítido que o autor usou o processo com objetivo ilegal - Manutenção da sanção que lhe foi imposta pela sentença.
HONORÁRIOS RECURSAIS – Cabimento – Verba honorária majorada de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.
Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015443-10.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante JOÃO BATISTA LOPES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
PAG S/A MEIOS DE PAGAMENTO (AVISTA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso, com observação. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015443-10.2019.8.26.0001 -Voto no
2
VOTO No: 44891
APEL.No: 1015443-10.2019.8.26.0001
COMARCA: São Paulo (Foro Regional de Santana)
APTE. : João Batista Lopes (Justiça Gratuita)
APDO. : Pag S/A Meios de Pagamento (Avista)
SENTENÇA DO JUIZ: Adevanir Carlos Moreira da Silveira
CONTRATO BANCÁRIO Cartão de crédito
Autor alega desconhecer a dívida Réu exibe
documentação comprobatória que demonstra a
contratação, o uso do cartão, bem como o
modo como ocorreu a evolução da dívida - Não
há prova que corrobore a tese defendida pelo
consumidor, que não provou o fato constitutivo
de seu direito: art. 373, I, do CPC/2015
Improcedência
da
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito c. c. indenização por
dano moral mantida.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
Ocorrência

Autor tentou alterar a verdade dos fatos,
alegando desconhecer dívida que lhe era
perfeitamente possível conhecer, incorrendo
em litigância de má-fé - Nítido que o autor
usou o processo com objetivo ilegal -
Manutenção da sanção que lhe foi imposta pela
sentença.
HONORÁRIOS RECURSAIS Cabimento
Verba honorária majorada de 10% para 15%
sobre o valor atualizado da causa.
Recurso desprovido, com observação.
1. Recurso de apelação contra sentença que julgou
improcedente esta ação declaratória de inexigibilidade de débito c. c.
indenização por dano moral e condenou o autor-apelante ao pagamento
das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da causa (observada a gratuidade processual que lhe foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015443-10.2019.8.26.0001 -Voto no
3
deferida), além de sanção por litigância de má-fé (multa de 5% sobre o
valor da causa atualizado).
Sustenta o recorrente que a sentença recorrida está
dissociada das provas dos autos, pois não houve comprovação da origem
do débito que ensejou a indevida negativação de seu nome nos cadastros
dos órgãos de proteção ao crédito. Insurge-se contra a sua condenação à
pena por litigância de má-fé, por afrontar aos princípios constitucionais
de acesso à justiça.
Recurso tempestivo, bem processado, contrariado e
recebido nos efeitos suspensivo e devolutivo.
2.1. Funda-se a ação na alegação de que o nome do
apelante foi indevidamente inscrito pelo Banco-apelado nos cadastros
restritivos de órgãos de proteção ao crédito, por uma dívida de R$
1.227,86 (cf. fls. 1-14).
O Banco sustenta que a cobrança decorreu do
inadimplemento (pelo apelante) de faturas de cartão de crédito. E ele
trouxe aos autos documentos pessoais do recorrente enviados por
aplicativo de celular para a contratação do cartão (cf. fl. 94-95),
acompanhado de assinatura que lhe foi atribuída (cf. fl. 94), o que não
foi objeto de impugnação, além de foto [“selfie” (cf. fl. 95)] e de faturas
inadimplidas (cf. fls. 98-99).
O apelante alega que a documentação é unilateral e
insuficiente para a comprovação da origem do débito, mas ele não se
insurgiu contra as evidências probatórias que revelam a existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015443-10.2019.8.26.0001 -Voto no
4
relação jurídica com o réu, a contratação e o uso do cartão de crédito.
Embora ele afirme ainda não haver prova de que recebeu o cartão, em
momento algum negou categoricamente o seu uso.
Frise-se que o recorrente não impugnou as
assinaturas apostas em documentos juntados aos autos pelo Banco-
apelado e a contratação do cartão foi realizada por meio de aplicativo de
celular.
O quadro aqui exposto foi suficiente, portanto, para
atrair ao autor o ônus da prova, nos termos dos arts. 373, I, do CPC/2015
do qual ele não se desincumbiu. Tal encargo evidentemente é de
quem alega, lembrando sempre que a sua inversão (cf. art. 6o, VIII, do
CDC) não é absoluta, ainda mais por se tratar de fato constitutivo do
direito afirmado na petição inicial.
“De acordo com o art. 333, I, o ônus da prova é do
autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. Fato constitutivo é o
suporte fático a partir do qual pretende o autor a tutela jurisdicional de
seu direito. Ele é extraído da 'causa de pedir'” (cf. Cássio Scarpinella
Bueno, Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, v. 2, T. I, São
Paulo, Editora Saraiva, 2007, p. 246).
Ao tratar do ônus probandi, Nelson Nery Jr. e Rosa
Maria Andrade Nery observam:
“A palavra vem do latim 'onus', que significa carga,
fardo, peso, gravame. Não existe obrigação que corresponda ao
descumprimento do ônus. O não atendimento do ônus de provar coloca a
parte em desvantajosa posição para a obtenção do ganho de causa. A
produção probatória, no tempo e na forma prescrita em lei, é ônus da
condição de parte” (cf. Código Comentado 2a ed., 1996, RT, fls. 758 e
724).
Não havendo prova do ilícito, podia o Banco-réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015443-10.2019.8.26.0001 -Voto no
5
inscrever o nome de seu devedor no rol de inadimplentes, o que
consubstanciou exercício regular de um direito seu (cf. art. 188, I, do
CC/2002).
A ação era mesmo improcedente.
2.2. Do que se extrai dos autos, tentou o autor alterar
a verdade dos fatos, alegando desconhecer dívida que lhe era
perfeitamente possível conhecer, incorrendo em litigância de má-fé,
sendo nítido o uso do processo com objetivo ilegal. Confere o autor
outro ângulo aos fatos com intuito de levantar a negativação que o
desabona caso o réu não logre sucesso em comprovar o negócio. O caso
retrata um entre inúmeros semelhantes que são desaguados no Poder
Judiciário, conduta que deve ser reprimida.
Fica mantida, assim, a sanção imposta ao recorrente
pela sentença recorrida.
2.3. O art. 85, § 11, do CPC/2015 dispõe:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado
em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a
6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Os honorários advocatícios definidos pela sentença
recorrida são majorados de 10% para 15% do valor atualizado da causa,
cuja exigibilidade é suspensa por ser o vencido beneficiário da
gratuidade processual.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015443-10.2019.8.26.0001 -Voto no
6
recurso, com observação.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator